Tribunal: TJPA
Processo: 0012264-55.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012264-55.2009.8.14.0006

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: GENI SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO Nº 0012264-55.2009.8.14.0006

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA ANANINDEUA

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADA: ADRIANE CRISTYNA KUHN - OAB/PA Nº 12.504

APELADA: GENI SANTOS DE OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL OLIVA CARAVELOS BARROS

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO. MORTE OCORRIDA EM 10/12/1988. ANTES DA MP Nº. 340/2006 CONVERTIDA NA LEI Nº. 11.482/07. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI Nº. 6.194/74. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, inconformada com a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT
movida por
GENI SANTOS DE OLIVEIRA,
julgou procedentes os pedidos formulados.

Em sua exordial (ID. n. 9237503 - Pág. 2/8), a autora narrou que o seu marido, José Carlos Sirene de Oliveira, faleceu em 10/12/1988, vítima de atropelamento, por essa razão, ajuizou a presente ação de cobrança, para o recebimento de 40 (quarenta) salários-mínimos a título do seguro DPVAT.

O juízo de piso proferiu sentença (ID n. 9237586 - Pág. 1/7) julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, em consequência, condenaram a requerida ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) de seguro DPVAT, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da ocorrência do sinistro (10/12/1988) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação (ID n. 9237589 - Pág. 1/9), em que alegou, preliminarmente, a falta de interesse processual da parte autora, uma vez que não foi formulado requerimento administrativo. Em relação ao mérito, defendeu que o valor da indenização deverá ser de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes à época do acidente, nos termos do art. 5º da Lei nº. 6.194/74.

Concluiu ao requerer o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID n. 9237595 - Pág. 1/11), pugnando pela manutenção da sentença.

Distribuído o feito à minha relatoria, o recurso foi recebido em seu duplo efeito, em seguida, os autos foram remetidos ao Ministério Público (ID n. 9365167 - Pág. 1), que deixou de emitir parecer em razão da matéria dispensar a sua intervenção (ID n. 9512669 - Pág. 1/2).

É o relatório que encaminho à Secretaria, para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento do recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de interesse processual por parte da autora, aqui apelada, para ajuizar a ação de cobrança; bem como da correção do valor da indenização, uma vez que o montante deverá ser calculado com base no salário-mínimo da época em que ocorreu o acidente.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
:

Afirma a apelante que resta ausente o interesse de agir da autora, aqui apelada, para ingressar com ação de cobrança, em razão de não ter sido formulado qualquer requerimento administrativo para o pagamento do seguro.

De fato, nos termos da jurisprudência dominante do STJ, é necessário o requerimento administrativo prévio para configurar o interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT (STJ-AgInt no AREsp 989022/RJ).

Todavia, ao compulsar os autos, a referida exigência foi observada, como pode se observar do protocolo de ID n. 9237571 - Pág. 22, no qual resta configurada a realização do pedido administrativo no dia 06/01/1989.

Além do que, a própria seguradora admite a existência do pedido administrativo no ID n. 9237571 - Pág. 20.

Por tais razões, não há o que se falar em inexistência de pleito administrativo, bem como sobre ausência de interesse processual, por esta razão, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Aduz a recorrente que, ao caso não poderá ser determinado o pagamento de indenização securitária no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), uma vez que o sinistro ocorreu antes da vigência da Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na Lei nº. 11.482/07, que previa como valor da indenização por morte do DPVAT 40 (quarenta) salários-mínimos.

Pois bem.

Sabe-se que o seguro obrigatório, criado pela Lei nº. 6.194/74, tem por objetivo a cobertura de danos pessoais, compreendendo as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, tratando-se de uma obrigação cogente imposta ao consórcio de seguradoras participantes do sistema DPVAT, que receberam embutidos no prêmio valores destinados a tais reparações.

No caso, o acidente que vitimou o esposo da apelada (ID n. 9237503 - Pág. 15), ocorreu em 10/12/1988 (ID n. 9237503 - Pág. 18).

Nessa época, a Lei nº. 6.194/74, em seu art. 3º, estava em sua redação original, portanto, o direito material vigente, possuía a seguinte redação:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:

a) - 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - no caso de morte;

b) - Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - no caso de invalidez permanente;

c) - Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Com efeito, uma vez ocorrido o acidente em 10/12/1988, portanto antes da entrada em vigor da MP 340/2006, posteriormente convertida na Lei nº 11.482/2007, deve ser aplicado o art. 3º, “a”, da Lei 6.194/74, que prevê a base para o cálculo da indenização em 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes à época do sinistro.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DPVAT. PAGAMENTO A MENOR. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. SALÁRIO-MÍNIMO ATUALIZADO. SÚMULA N. 83 DO STJ. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. SÚMULA N. 283/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

6.
A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que a indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário-mínimo vigente na data do evento danoso.

(...)

10. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.824.121/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (Grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI Nº 6.194/1974. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO SINISTRO. VEÍCULO NÃO IDENTIFICADO. INDENIZAÇÃO PELA METADE. SÚMULA Nº 83/STJ.

1. O limite da indenização referente ao seguro obrigatório equivalente à metade do maior salário-mínimo do país somente incide quando o acidente de trânsito tiver ocorrido antes da vigência da Lei nº 8.441/1992, ou seja, na época em que vigorava a redação original da Lei nº 6.194/1974, e para os casos de o infortúnio (morte da vítima) ter sido causado por veículo não identificado.

Hipótese dos autos.

2. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que a indenização decorrente do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário-mínimo vigente na data do sinistro.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 175.219/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 11/12/2015.)

Uma vez que ocorreu a morte do esposo da apelada (ID. n.
9237503 - Pág. 18)
, o valor da indenização será de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes à época do sinistro, que era de Cz$ 40.425,00
(quarenta mil, quatrocentos e vinte e cinco cruzados – padrão monetário da época) nos termos do Decreto nº 97.151/88
, a ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da ocorrência do sinistro e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Isto posto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
reformando a sentença, tão somente, no que diz respeito ao valor do seguro DPVAT que deverá ser de 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes à época do sinistro, nos termos da fundamentação, mantida a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

Belém, 10/05/2023